Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento recursal suscitada em contrarrazões por ausência de impugnação especificada dos fundamentos da sentença combatida – falta de dialeticidade – quando a leitura do recurso mostra que o Autor combate justamente o que foi dito na sentença, discorrendo sobre as condições em que foi emitido o documento considerado pelo Juiz na valoração da prova, explicando o porquê entende de modo diverso do Magistrado em relação à validade do negócio discutido e, subsidiariamente, alegando exceção de contrato não cumprido.
2 - Uma vez que as datas dos negócios jurídicos mencionados pela parte autora/apelante, a coincidência de valores entre eles e a documentação disponível em outros Feitos envolvendo as mesmas partes e as pessoas por elas mencionadas permitem concluir que o Demandante obrigou-se pelo pagamento da transferência de quotas sociais pelo Réu à ex-esposa do Recorrente, e não ao próprio Recorrente, reconhece-se a validade da Confissão de Dívida assinada pelo demandante em favor do demandado.
3 - Ocorrida a transferência das quotas sociais que fora combinada entre as partes, afasta-se a exceção de contrato não cumprido. Preliminar rejeitada.
4 - Apelação não provida.